Tribunal: TJMT
Processo: 1011272-82.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011272-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (APELANTE), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), JOSE PEDROSA NETO - CPF: 073.729.499-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGROSINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.644.912/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – MEDIDA ACAUTELATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A averbação premonitória consiste em ato de averbação de distribuição de ações e, portanto, não se confunde com o ato de constrição, já que tem caráter acautelatório, visando resguardar terceiros de boa-fé, em eventual alienação do bem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ela opostos (id. 166799209 págs. 01/03).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a averbação da ação civil pública n. 1004232-49.2019.8.11.0015, na matrícula dos imóveis de sua propriedade, caracteriza a hipótese de ameaça de constrição que justifica o manejo dos Embargos de Terceiro.

Sustenta que a averbação premonitória na base cadastral revela sua natureza de publicidade, oponibilidade e efeitos
erga omnes
que, por si só, revela constrangimento ilegal, pois provoca prejuízos frente as instituições financeiras, quando da operacionalização da propriedade para fins de garantia para plantação e cultivo da terra, além de inviabilizar a área para venda.

Aduz que poderá ainda ser objeto de ação, demonstrando, portanto, que sofre agressão a sua posse e propriedade.

Por fim, defende a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 166799220, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 173218171, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, por ela opostos.

Denota-se dos autos que a empresa Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., em vista da averbação premonitória, incidente sobre os imóveis, matrículas ns. 55.830, 55.831, 55.833, 58.717, 58.718 e 58.719, todas do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, determinada na Ação Civil Pública Ambiental n. 1004231-49.2019.8.11.0015, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra os ex-proprietários, Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda. e Leandro Mussi, opôs a Ação de Embargos de Terceiro, alegando ser proprietária dos referidos bens.

Afirmou, na inicial, que desde o dia 14/05/2015 exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis e que, em vista de não fazer parte do polo passivo da referida ACP deve ser declarada nulas as averbações realizadas nas matrículas dos imóveis de sua propriedade.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar (id. 166799190, págs. 01/03) e ao apreciar o mérito, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na peça inicial por Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, e como consequência,
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

Inconformada, a empresa Embargante opôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando a existência de omissão e obscuridade (id. 166799208, págs. 01/10) que foram acolhidos, em parte, pelo Juízo singular, tão somente para decotar do ato judicial recorrido a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (id. 166799214, págs. 01/02).

Contra essas decisões, Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.

Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens de sua propriedade, conforme previsão do artigo 674, do atual CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º - Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da análise dos autos, verifico que a ação que desencadeou a oposição dos Embargos de Terceiro foi a Ação Civil Pública Ambiental n. 1004232-49.2019.8.11.0015, proposta pelo Ministério Público Estadual, contra a empresa Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda. e Leandro Mussi (id. 166799185, págs. 01/09).

Na referida ACP, houve a concessão do pedido de averbação da existência daquele feito, nas matrículas ns. 55.830, 55.831, 55.832 e 55.833, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sinop (id. 166799186, págs. 01/03).

Conforme Ofício n. 264/2019, do mencionado Cartório, a matrícula n. 55.832 havia sido encerrada, visto que o imóvel foi desmembrado em outras matrículas, quais sejam: matrículas ns. 58.717, 58.718 e 58.719, bem assim que todas elas não estavam registradas em nome da Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda., pois foram integralizados à pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações

Ltda., em 28/10/2015 (id. 166799187, págs. 02/10).

É sabido que a averbação da existência de ação na matrícula de imóvel tem natureza preventiva, portanto é medida acautelatória que objetiva evitar qualquer prejuízo a terceiros que agem de boa-fé.

Nessa quadra, é certo que a averbação premonitória não configura ameaça de constrição, porque não possui o condão de restringir o direito de propriedade e posse da Recorrente, não podendo ser confundida com atos constritivos, como a penhora.

Com efeito, a averbação da existência da mencionada ACP, nas matrículas dos imóveis pertencentes à Apelante, não obsta que use, goze e disponha de tais bens, mas visa resguardar terceiros.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de cancelamento das anotações premonitórias realizadas à margem das matrículas nº 29.889 e nº 29.858.
Averbação não traduz ato de constrição, de sorte que não existe impedimento que repouse sobre as matrículas dos imóveis.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2173303-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 4ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021). (Negritei).

Não há desconsiderar que a Recorrente é uma empresa que tem os mesmos sócios da pessoa jurídica Agrosinop Empreendimentos e Participações Ltda., quais sejam Vilson José Vian e João Luiz Ribas Pessa (ids. 166799174, págs. 01/18 e 166799178, págs. 01/05).

Frise-se que o fato de os imóveis terem sido integralizados à empresa Apelante não obsta a anotação determinada pelo Juízo responsável pelo julgamento da ACP, porque a
responsabilidade ambiental ostenta natureza
propter rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Dessarte, entendo que a averbação da existência da ACP, nas matrículas dos imóveis onde supostamente ocorreu o dano ambiental, não caracteriza ameaça real de constrição (turbação ou esbulho).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela pessoa jurídica Nova Sinop Empreendimentos e Participações Ltda., mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023